Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725345-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97139093, autos originários) proferida na busca e apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, in verbis: “Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Indefiro o pedido de ID 95513896 uma vez que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão da liminar. Determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 28369258). O prazo para resposta do agravado-autor transcorreu sem manifestação (id. 29177316). Da consulta aos autos originários, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 01/09/2021, in verbis: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Mantenho ativa a restrição Renajud. Faculto ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado. Aplico ao réu a multa de 10% sobre o valor da causa prevista na decisão de ID 97139093 porque não apresentou os dados de eventual comprar do ágio do veículo, permanecendo em situação cômoda de manter o bem fora do alcance do credor fiduciário. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A cobrança das despesas processuais quanto a ré fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Diante do presente contexto, observada a matéria objeto deste agravo de instrumento e a cominação da multa pela r. sentença, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse recursal e eventual insurgência do réu deverá ser deduzida em via impugnativa cabível e tempestiva. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora